Tribunal: TJDFT
Processo: 0738882-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. FORMA. REGIMENTO INTERNO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. PREVISÃO. REUNIÃO ORDINÁRIA. ATO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO REGULAMENTAR. EXIGÊNCIA LEGAL. CONVOCAÇÃO PARA LEILÃO DO NOVO SÍNDICO. OMISSÃO DO SÍNDICO. ATO CONVOCATÓRIO. SUBSCRIÇÃO POR NÚMERO MÍNIMO DE CONDÔMINO (CC, ART. 1.350, §1o). OBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO INTERNA. CONVOCAÇÃO CORROBORADA PELA ASSEMBLEIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DO SÍNDICO OMISSO. INEXISTÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E INVOCAÇÃO DA PRÓPRIA CONDUTA ANTIJURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. VOTAÇÃO. NULIDADE. VÍCIOS. PROVA. INEXISTÊNCIA. NULIDADES DA ASSEMBLEIA E DA DELIBERAÇÃO INFIRMADAS. SOBERANIA ASSEMBLEAR. PRIVILEGIAÇÃO. PEDIDO ANULATÓRIO. CARÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Eventual má interpretação da prova ou incursão por erro de fato não encerram vícios indutores de nulidade da decisão judicial, consubstanciando, acaso presentes, vícios de julgamento, ensejando a reforma do decidido, e não sua invalidação, inclusive porque não são passíveis de serem qualificados como erros de procedimentos, que, de sua parte, eventualmente podem conduzir à invalidação do pronunciamento judicial.
3. Incorrendo o síndico em omissão quanto à obrigação de convocação de assembleia geral ordinária para deliberação sobre as contas anuais da gestão condominial e eleição da nova administração, não lhe é lícito nem legítimo questionar a convocação havida para suprir sua própria omissão, que descerra ato antijurídico, e o direito, orientado pela boa-fé objetiva, não serve, ademais, ao comportamento contraditório - venire contra factum proprium - nem tutela a invocação da própria torpeza como fundamento válido e em seu próprio proveito – nemo auditur propriam turpitudinem alegans.
4. Ainda que não observado o quórum mínimo para convocação da assembleia geral ordinária pelos próprios condôminos, em tendo se aperfeiçoado a convocação na forma exigida pelo regimento interno do ente condominial para suprir a omissão em que incidira o síndico em final de mandato, e, na sequência, sido convocados todos os condôminos e ratificada a convocação no ato assemblear, o ex-gestor que incidira na omissão não ostenta lastro nem legitimidade para, assumindo comportamento contraditório e valendo-se da própria torpeza, imputar nulidade ao ato convocatório.
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Aperfeiçoada a convocação da reunião ordinária em conformidade com o regimento interno do condomínio, não tendo havido a participação de condôminos inadimplentes nas deliberações havidas no ato, conquanto o tenham presenciado, e não subsistindo, ademais, fraude na inserção do síndico em final de mandato como candidato, pois corroborada o havido e constara como concorrente segundo os registros havidos, assinalando a lisura da reunião, não subsistem vícios passíveis de macularem a reunião e conduzirem à sua invalidação, notadamente em razão do comportamento contraditório assumido pelo antigo gestor.
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.